Tribunal: TCU
Processo: 005.534/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria submetido ao Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP em favor da sua ex-servidora Conceição Aparecida de Aquino Moliterno Barbaresco Sturiom, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Conceição Aparecida de Aquino Moliterno Barbaresco Sturiom, negando-lhe o registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 9.2.1. no prazo de 15 dias, contados da ciência desta deliberação: 9.2.1.1. promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.2.2. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU a notificação da interessada; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que não há necessidade de emissão de outro ato concessório para submissão ao TCU em decorrência desta deliberação, o que não prejudica o monitoramento por este Tribunal das medidas a serem adotadas até se ultimar tal absorção.